Tribunal: TJDFT
Processo: 0751772-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.178 DO STJ. PARÂMETRO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação de despesas extraordinárias aptas a comprometer o sustento do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da renda auferida e dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como expressão do direito fundamental de acesso à justiça.
4. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência (§ 3o), salvo prova em contrário (§ 2o).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, veda o indeferimento da gratuidade com base exclusiva em critérios objetivos, admitindo sua utilização apenas de forma suplementar e após oportunizada a comprovação da situação econômica.
6. Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravante, servidor público aposentado, aufere renda mensal bruta e líquida compatível com a caracterização de hipossuficiência econômica.
7. A renda mensal do agravante é inferior ao limite de cinco salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e utilizado pela jurisprudência do Tribunal como critério razoável para aferição da vulnerabilidade econômica.
8. A contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça, nos termos expressos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A renda mensal inferior a cinco salários-mínimos constitui parâmetro idôneo, ainda que suplementar, para o reconhecimento da hipossuficiência econômica e a concessão da gratuidade de justiça.
2. A assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.